Tribunal: TJMT
Processo: 1003936-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003936-62.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[SANDRO SOARES GIGLIO - CPF: 519.830.441-72 (ADVOGADO), RODRIGO DA SILVA FIORI - CPF: 004.815.461-03 (EMBARGANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), TALITA MARA DO CARMO DINIZ - CPF: 035.582.511-21 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:
Direito processual penal. Embargos de declaração no agravo de instrumento. Medidas protetivas de urgência. Alegada omissão na análise das provas. Improcedência. recurso desprovido.

i. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos contra acórdão no qual fora provido, à unanimidade, o Agravo de Instrumento para desconstituir as medidas protetivas, visando sanar alegada omissão quanto à análise das provas que comprovariam a inocência e a falsidade da imputação criminal.

II.
Questão em discussão

Omissão quanto à análise das provas, notadamente das imagens de segurança que comprovariam a inocência e a suposta falsidade da imputação criminal.

III. R
azões de decidir

1. A decisão embargada examina de forma expressa o pedido principal veiculado no agravo de instrumento - revogação das medidas protetivas de urgência - com base na ausência de contemporaneidade do risco e na inexistência de reiteração de condutas violentas.

2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado.

3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios.

4. Eventuais alegações de falsa notícia de crime ou pleitos de reconhecimento de inocência devem ser formulados pela via processual própria, não se inserindo no objeto da ação cautelar de medidas protetivas.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Inexiste omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, razão pela qual o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no HC no 969429/MG – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. 17.06.2025; STJ, EDcl no AgRg no HC no 520.357/SP – Rel. Min. Nefi Cordeiro – Sexta Turma – j. 10.12.2019; STJ, EDcl no MS no 21.766/DF – Rel. Min. Og Fernandes – j. 30.08.2017; TJDFT, AP no 0718590-77.2021.8.07.0001 – Rel. Des. Hector Valverde Santanna – j. 30.11.2022; TJMT, AP no 139955/2016 – Rel. Des. Gilberto Giraldelli – j. 23.01.2017; TJMT, AP no 0009027-73.2015.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – j. 08.06.2017; TJMT, ED no 1009012-72.2024.8.11.0042 – Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda – j. 09.05.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003936-62.2025.8.11.0000 - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

EMBARGANTE: RODRIGO DA SILVA FIORI

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Embargos de declaração interpostos por RODRIGO DA SILVA FIORI contra acórdão no qual fora provido, à unanimidade, o Agravo de Instrumento no 1003936-62.2025.8.11.0000 para desconstituir as medidas protetivas impostas em seu desfavor, sem prejuízo de reedição na hipótese de fato novo (ID 299231852).

O embargante sustenta que há omissão quanto à
“análise direta sobre o pedido de verificação das imagens de segurança ou sobre a alegação de falsa notícia de crime”
.

Requer o provimento para que seja sanado o vício apontado (ID 300306870).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento do Agravo de Instrumento no 1003936-62.2025.8.11.0000, esta e. Câmara desconstituiu as medidas protetivas nos seguintes termos:

“[...] Verificam-se que as medidas protetivas de urgência foram deferidas pelo juiz da causa após registro de boletim de ocorrência [no 2024.42602] pela vítima TALITA MARA DO CARMO DINIZ, a qual narrou que o agravante “entrou na Justiça para tentar conseguir a guarda de uma das filhas, mas o pedido foi negado pelo juiz; no dia da audiência, Rodrigo disse ao advogado dele que iria matá-la; enquanto falava isso, passou pelo advogado que a representa, o qual ouviu as ameaças de morte; posteriormente, o advogado contou a ela sobre a ameaça e orientou que fosse à delegacia para registrar o boletim de ocorrência por ameaça, além de solicitar as medidas protetivas” (fls. 15 - ID 267866758). [...]

Todavia, as medidas protetivas foram deferidas em favor da vítima há mais de 1 (um) ano [fevereiro de 2024] e inexiste registro de descumprimento e/ou qualquer atitude violenta do agravante que pudesse evidenciar que a vítima e seus familiares estariam, de fato, correndo qualquer perigo iminente. [...]

Com efeito, o transcurso temporal aliado à ausência de notícia de reiteração delitiva da violência doméstica faz desaparecer a situação de risco que justifique a manutenção das medidas protetivas (TJMT, AP no 0008099-29.2017.8.11.0018 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal - 11.12.2018).

Nesse quadro, não se visualizam elementos que justifiquem a imposição de medidas protetivas de urgência, sobretudo porque devem guardar contemporaneidade com o fato, não sendo justificável sua imposição a destempo.

[...] Logo, impõe-se a desconstituição das medidas protetivas deferidas à vítima.”
(ID 299231852)

Nesse contexto, o pleito deduzido no agravo de instrumento [revogação das medidas protetivas de urgência], foi expressamente analisado e acolhido por esta e. Câmara, com fundamento na ausência de contemporaneidade do risco e inexistência de reiteração delitiva.

Com efeito,
“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado”
(STJ, EDcl no AgRg no HC no 969429/MG – Relator: Min.

Reynaldo Soares da Fonseca -Quinta Turma – j. 17.6.2025 – p. 3.7.2025; EDcl no AgRg no HC no 520.357/SP – Relator: Min. Nefi Cordeiro - Sexta Turma – j. 10.12.2019 – p. 12.12.2019).

Ademais, o
“fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios”
(STJ, EDcl no MS no 21.766/DF - Relator: Min. Og Fernandes - 30.8.2017).

No mesmo sentido, este e. Tribunal assim decidiu:

“[...] não é necessário que o julgador aprecie de maneira pormenorizada e específica todas as alegações feitas pela parte interessada, notadamente quando as razões que justificaram sua decisão constam no corpo do acórdão.”

(ED no 1009012-72.2024.8.11.0042 – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda – j. 9.5.2025)

De toda sorte, eventuais pretensões relacionadas ao reconhecimento de “sua inocência” ou à apuração de possível “falsa comunicação de crime” devem ser deduzidas pela via processual própria, seja na esfera penal, por meio de queixa-crime, seja na esfera cível, mediante ação de indenização por danos morais (TJDFT, AP no 0718590-77.2021.8.07.0001 - Rel. Des. Hector Valverde Santanna – j. 30.11.2022).

Isso porque, a
ação cautelar que impõe medidas protetivas de urgência
“não destina-se ao reconhecimento dos ilícitos penais, muito menos em imposição de sanções [...], visando apenas a imposição de medidas protetivas e não condenação criminal”
(TJMT, AP 139955/2016 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 23.1.2017; AP
0009027-73.2015.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 8.6.2017).

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025